Tribunal: STF
Processo: RHC 66369
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- RECEPTAÇÃO CULPOSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSIM POSSAM
TIPIFICAR O PROCEDIMENTO INCRIMINADO.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE A PROFISSAO DO VENDEDOR DA MERCADORIA NÃO
LEVAVA A DESCONFIAR-SE DA ILICITA PROCEDENCIA DESTA, MAS AO
CONTRARIO; E SE O PREÇO NORMAL, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL REALIZADO,
NÃO OFERECIA DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO AQUELE QUE FOI PAGO E, ADEMAIS,
TENDO-SE EM CONTA A PROPRIA CONDIÇÃO DO COMPRADOR, NÃO HÁ DE TER-SE
COMO CONFIGURADA A RECEPTAÇÃO CULPOSA, POR INEXISTIREM AQUELAS
CARACTERISTICAS QUE A CONFIGURAM, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO
PARAGRAFO 1 DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.